Tribunal: TJDFT
Processo: 0703154-93.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME DIVERSO DO SEMIABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A manutenção da sentença condenatória é medida de rigor quando os elementos trazidos aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam-se suficientes para embasar o decreto condenatório, considerando as declarações uníssonas e coesas das testemunhas, a confissão do réu, bem como as provas documentais.
2. Não há falar em reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta do agente ou em mínima ofensividade da conduta, haja vista que o desvalor da ação atinge o interesse público, pois o prejuízo causado pela ação estende-se a toda a comunidade ao suprimi-la do direito ao lazer e à prática desportiva segura.
3. Cabível a imposição do regime inicial semiaberto ao réu reincidente, bem como inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. No caso o réu respondeu ao processo em liberdade, portanto, o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária deverá ser direcionado ao Juízo da VEP quando ele passar a cumprir a pena privativa de liberdade imposta, nos termos do artigo 117 da LEP.
5. Recurso desprovido.